Tribunal: TJES
Processo: 5014789-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014789-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUCAS BARROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014789-10.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
LUCAS BARROS DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL E EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCAS BARROS DOS SANTOS em face da BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que em junho de 2023, ao realizar consulta junto ao sistema do Banco Central, foi surpreendida com a informação de uma conta bancária aberta em seu nome junto à instituição ré, a qual afirma desconhecer e jamais ter contratado. Relatou ainda que houve a emissão de um cartão de crédito, enviado para um endereço diverso de sua residência, bem como o cadastro de uma chave PIX vinculada à referida conta. Em decorrência destes fatos, que reputa fraudulentos, alegou que seus dados foram indevidamente inscritos nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por suposta dívida atrelada a esta conta. Diante do exposto, e informando ter tentado solucionar a questão administrativamente sem êxito, a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata exclusão da negativação. No mérito, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e do débito apontado, a obrigação de fazer consistente no encerramento da conta e cancelamento do cartão, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do Juizado Especial Cível. bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alegou a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço. Narrou que a conta corrente digital foi aberta mediante procedimento seguro, via aplicativo, exigindo a apresentação de documentos pessoais e a realização de biometria facial (
selfie
), a qual, segundo o banco, conferiu com a foto do documento de identidade apresentado, afastando a hipótese de fraude interna. Destacou que houve a criação de cartão virtual e que o cartão físico foi entregue em endereço próximo à residência do autor, com uma distância de apenas 1,8 km. Apontou que houve a utilização do crédito e o efetivo pagamento de faturas, comportamento que reputa incompatível com o desconhecimento do vínculo contratual. Argumentou que a negativação do nome do autor decorreu do inadimplemento posterior de dívida existente e exigível, caracterizando exercício regular de direito. Subsidiariamente, invocou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso se entenda pela ocorrência de fraude, alegando negligência do autor na guarda de seus dados. Por fim, impugnou o pedido de indenização por danos morais, sustentando a ausência de ato ilícito, nexo causal e dano comprovado, bem como rechaçou a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência do débito que originou a inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e, consequentemente, determinando a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão do débito objeto desta lide.

DETERMINAR
o encerramento da conta e o cancelamento do cartão de crédito abertos em nome de
LUCAS BARROS DOS SANTOS
junto ao
BANCO INTER S.A.
.

CONDENAR
o Requerido
BANCO INTER S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrado nesta data, acrescido pela Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17402950, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade da contratação. Argumenta que a conta digital foi aberta mediante estrita observância das normas do Banco Central, com a apresentação de documentos pessoais e validação por biometria facial (
selfie
), a qual seria compatível com a identidade apresentada, afastando a hipótese de fraude interna ou negligência do banco. Destaca que houve não apenas a utilização do cartão, mas também o efetivo pagamento de faturas, conduta que reputa incompatível com a alegação de desconhecimento do vínculo contratual e que demonstraria a anuência do consumidor. Defende a tese de que, caso tenha ocorrido fraude, esta se deu por culpa exclusiva da vítima (negligência na guarda de dados) ou de terceiro (fortuito externo), o que romperia o nexo causal e afastaria a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC. Quanto aos danos morais, o banco alega que agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome do autor diante do inadimplemento de dívida exigível, inexistindo ato ilícito ou abalo aos direitos da personalidade que justifique a condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa. Por fim, aponta que o crédito objeto da lide já foi cedido a terceiro, tendo o banco realizado a baixa da negativação sob sua responsabilidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora ou, alternativamente, a minoração da indenização.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a existência e validade da relação jurídica entre as partes, a existência de falha na prestação de serviços da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

É possível perceber que a parte recorrente colacionou
selfie
e foto do documento de identificação da parte autora, buscando demonstrar que a abertura da conta bancária foi realizada de forma legítima pelo titular dos dados.

Contudo, a simples juntada desses documentos não se revela apta a comprovar a efetiva autoria da operação, uma vez que carece de elementos técnicos de verificação, tais como geolocalização, endereço de IP, registro de dispositivo ou outros mecanismos de autenticação digital capazes de conferir segurança ao procedimento.

Cumpre salientar que é cada vez mais recorrente a utilização indevida de documentos e imagens pessoais por terceiros, mediante métodos de falsificação e engenharia social, para abertura de contas fraudulentas e aplicação de golpes. Nesse contexto, a prova produzida pela recorrente não afasta a possibilidade de fraude nem comprova, de forma segura, que o recorrido tenha sido o responsável pela abertura da conta.

Assim, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só se deu conta da fraude depois do ocorrido.

Neste contexto, não há dúvidas de que a
insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido, contribuiu para a ocorrência da fraude.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra clientes do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que os bancos não possuam mecanismos internos que impeçam fraudadores de criarem contas bancárias em nome de terceiros e, ainda, a movimentação de vultuosas quantias.

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para a abertura de conta bancária.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da contratação, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que a contratação e as transações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE . FRAUDE. GOLPE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA DO PIX FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso da PagSeguro que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, por se tratar de mera instituição financeira mantenedora de conta bancária. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade da instituição financeira destinatária de Pix fraudulento pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Caso de golpe do Pix.
Abertura de conta bancária para prática de golpe.
Verificação da configuração de dano material e moral . RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. 4.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, ausência de adoção de zelo e precaução . 5. Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.
7. Dano material quanto aos valores pagos pela consumidora vítima de golpe . Configuração de dano moral indenizável, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade do banco destinatário em casos de fraude envolvendo transações via Pix, decorrente de falhas na verificação dos dados durante a abertura de contas bancárias e na fiscalização das operações realizadas . Configurada a negligência por ausência de zelo, impõe-se a condenação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26 .2021.8.26.0302, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023; TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59 .2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022; (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50113699220248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL . REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET . MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA. 1 . Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários. 3 . O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. 4. A Resolução 4 .753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta. 5.
As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.
7 . Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)